Tribunal: TCU
Processo: 008.120/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional na Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) para exame da sua participação no Acordo Operativo (Termo de Compromisso) firmado entre ENBPar, ANDE (Administración Nacional de Electricidad) e Itaipu Binacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional classificada como solicitação de fiscalização, encaminhada pelo Senado Federal, por intermédio da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, acerca da atuação da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) na comercialização da energia elétrica da Itaipu Binacional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Senado Federal bem como à sua Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, colegiado solicitante, que: 9.2.1. sobre o denominado Acordo Operativo ou Termo de Compromisso, de 2007: 9.2.1.1. o Acordo Operativo foi celebrado entre a Eletrobras, a Administración Nacional de Electricidad (ANDE) e a Itaipu Binacional, tendo suas disposições prorrogadas até 2026 por intermédio do Entendimento sobre Diretrizes Relacionadas à Energia de Itaipu Binacional, firmado em 2024 pelas Altas Partes Brasil e Paraguai, sem a participação da ENBPar ou da Itaipu Binacional como signatárias; 9.2.1.2. diferentemente do referido entendimento, o Acordo Operativo, de 2007, não é de acesso público no Brasil, documento amparado pelo regime de sigilo aplicável a atos internacionais, nos termos do art. 74 do Decreto 7.724/2012; o Tribunal possui cópia do referido documento em caráter sigiloso, obtida no âmbito do TC Processo 018.167/2020-9 ; 9.2.1.3. à luz do histórico da usina e das balizas que orientam a gestão da Conta de Comercialização da Energia Elétrica de Itaipu, não se identificaram riscos relevantes ao Tesouro Nacional ou à sustentabilidade financeira da ENBPar decorrentes do Acordo Operativo; 9.2.1.4. no tocante aos consumidores, o Entendimento de 2024 prevê que, após 2026, a tarifa reflita apenas o custo estrito de operação da entidade binacional; contudo, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal na ACO 1905, o TCU não dispõe de acesso aos dados de custos operacionais da Itaipu Binacional para apurar, de forma direta, eventuais sobrecustos, sendo provável a ocorrência de impactos tarifários caso não se materialize a esperada redução; 9.2.1.5. não restou caracterizada nenhuma forma de desobediência da ENBPar a decisão da Controladoria-Geral da União, uma vez que aquele órgão reformou seu entendimento inicial e manteve o sigilo do Acordo Operativo. 9.2.2. relativamente ao déficit da Conta de Comercialização da Energia Elétrica de Itaipu apurado ao final de 2024: 9.2.2.1. déficits ou superávits são inerentes ao modelo de comercialização devido à diferença entre variáveis projetadas e realizadas; em dezembro de 2024, apurou-se déficit estimado de R$ 332,6 milhões, decorrente principalmente de frustração de geração e da expressiva desvalorização do real frente ao dólar no segundo semestre daquele ano; 9.2.2.2. para evitar aumento estimado de cerca de 6% na tarifa de 2025, o Governo Federal editou o Decreto 12.390/2025, que permitiu a criação da Reserva Técnica Financeira, homologada pela Aneel em R$ 360 milhões para 2025, utilizando saldos positivos da Conta de Comercialização; 9.2.2.3. a reserva técnica homologada e a possibilidade de sua recomposição em 2026 demonstram que o arcabouço regulatório vigente é suficiente para assegurar a estabilidade tarifária até o término da vigência do Entendimento Internacional, firmado em 2024; 9.2.2.4. para além de 2026, a sustentabilidade da Conta de Comercialização dependerá diretamente da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu e de eventual redefinição do modelo de comercialização da usina. 9.2.3. em relação aos valores destinados aos programas denominados de responsabilidade socioambiental: 9.2.3.1. entre 2021 e junho de 2025, os valores destinados a tais programas totalizaram US$ 3,075 bilhões, incluindo os aportes para fins de modicidade tarifária previstos no Entendimento de 2024, sendo US$ 871,9 milhões apenas no exercício de 2024; 9.2.3.2. por força da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em especial a ACO 1905, o TCU não detém jurisdição direta para fiscalizar a Itaipu Binacional até que seja firmado instrumento diplomático específico entre Brasil e Paraguai; não obstante, tais gastos integram o Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (CUSE) e são suportados pelos consumidores brasileiros das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; 9.2.3.3. a ENBPar não possui ingerência sobre esses programas, os quais são definidos e executados no âmbito da governança interna da Itaipu Binacional, sem se identificarem procedimentos formais de controle ou prestação de contas acessíveis à estatal brasileira. 9.2.4. quanto à gestão exercida pela ENBPar sobre a Conta de Comercialização: 9.2.4.1. a ENBPar, enquanto empresa estatal federal, submete-se à fiscalização do Tribunal de Contas da União, com vistas a assegurar a conformidade de sua atuação com a Lei 13.303/2016, bem como com as normas de governança, transparência e prestação de contas; 9.2.4.2. no curso da fiscalização, a estatal adotou medidas voltadas ao aprimoramento de práticas gerenciais anteriormente identificadas como deficientes, inclusive mediante a contratação de consultoria especializada com vistas a alcançar melhorias em seus processos internos; 9.2.4.3. após 2023, a ENBPar interrompeu o reporte às entidades competentes dos registros relativos aos déficits de energia vinculada não suprida ao Brasil, sob o entendimento de que o tema seria tratado no âmbito da revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu; 9.2.4.4. a atual gestão, ao reconhecer a falha, assumiu o compromisso de encaminhar ao Ministério de Minas e Energia, no prazo de até 30 dias, os valores atualizados dos déficits de energia vinculada não suprida ao Brasil. 9.3. informar o teor deste acórdão ao Senado Federal e à sua Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.